Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-32.2021.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INSURGÊNCIA DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO

AGRAVO DESPROVIDO